Tribunal: STF
Processo: ARE 1402763
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Eis um trecho da decisão:



    “O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que a orientação sumulada desta Corte é no sentido de que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    Na hipótese, observo que a parte recorrente alega a inconstitucionalidade da taxa de fiscalização de licença e localização estabelecida pelo art. 85 da Lei Municipal 3.246/95, do Estado de Minas Gerais, ao argumento de que sua base de cálculo é o número de funcionários.



    Entretanto, de outro modo, verifico que o tribunal de origem manteve a cobrança da taxa, nos termos da sentença, em razão da omissão do contribuinte, ora recorrente, que não teria informado ao município o encerramento da sociedade empresária.



    Eis um trecho do julgado:



    ‘Em IDs 62616496 a 62617227, juntou documentos que demonstram que a sociedade empresária encerrou suas atividades na data de 30/09/2011, bem como os comprovantes de cobrança referente ao ISSQN e taxas dos anos de 2013 a 2014. 



    Contudo, a autora requereu o cancelamento de sua filial junto ao réu somente no ano de 2013, cabendo à contribuinte, ora autora, a obrigação de atualizar os seus cadastros no órgão municipal competente, com a devida comunicação ao Fisco de eventuais alterações, antes dos lançamentos contra os quais se irresignou. 



    Portanto, é devida a cobrança do ISSQN do ano de 2013, salvo eventual prescrição conforme decreto 20910/32. Contudo, a cobrança realizada de taxas relativas aos anos de 2014 a 2017 são indevidas, uma vez que posteriores à baixa da sociedade empresária, e em decorrência disso, inexistente o fato gerador. 



    O requerido, por sua vez, apresentou contestação em ID85800352 dizendo que as cobranças realizadas são devidas, uma vez que a requerente não teria informado o Município acerca de sua baixa e, em razão da omissão do contribuinte, deu causa para a cobrança do ISSQN e das taxas. 



    Assevera, ainda, que foi comunicado da baixa da sociedade empresária, na data de 08/08/2013, e por isso, é devida a cobrança do ano de 2013, razão assiste ao requerido, contudo, conforme já mencionado acima, os débitos relativos aos anos de 2014 a 2017 são indevidos, tendo em vista serem posteriores à baixa da filial. 



    Alega que o pleito autoral de restituição dos valores pagos indevidamente carece de baldrame, uma vez que a parte autora não juntou aos autos nenhum comprovante de pagamento dos débitos protestados e inscritos em dívida ativa. Aduz, também, que o autor não comprovou os danos morais sofridos, razão pela qual os pedidos deveriam ser julgados improcedentes”. (eDOC 5, p. 7-8)



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem não tratou das matérias suscitada em suas razões.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.203.514 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 913.084 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)



    Nesse sentido, Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III)



    Ainda que assim não o fosse, observo que, entender de forma diferente, acerca da cobrança da taxa no caso concreto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 19)



    Nas razões dos embargos, sustenta-se obscuridade na decisão embargada quanto aos fundamentos de que as razões recursais se encontram dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, bem como em relação à ausência de demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal.



    Afirma-se que, da leitura da decisão impugnada, percebe-se a insistência do tribunal de origem em não tratar a tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal 3.246/95, referente à taxa de fiscalização de licença e localização que está diretamente vinculada ao número de funcionários, em afronta ao § 2º do art. 145 da CF/88.



    Argumenta-se que não se pretende rediscutir fatos e provas, mas, tão somente, a aplicação do direito em espécie para definir a constitucionalidade da referida taxa. 



    Alega-se omissão quanto ao fato de a decisão recorrida ter julgado válida lei do município embargado contrário ao disposto Constituição Federal de 1988.



    Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante no eDOC 27.



    É o relatório.



    Decido. 



    Assiste razão, em parte, ao embargante. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). 



    No presente caso, a parte alega omissão a respeito da inconstitucionalidade da taxa de fiscalização de licença e localização prevista na Lei municipal 3.246/95, ao argumento de que estaria vinculada ao número de funcionários, o que afrontaria o § 2º do art. 145 da CF/88, bem como a jurisprudência desta Corte. Afirma que, não obstante a insistência da parte, o Tribunal de origem não analisou a tese de inconstitucionalidade da cita vinculação, tendo em vista que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. 



    No tocante a essa alegação, verifico que, de fato, a parte suscitou a questão acerca da ilegalidade e da inconstitucionalidade da base de cálculo da taxa desde a petição inicial, conforme se verifica no seguinte trecho abaixo transcrito:



    “1. DO DIREITO



    1.1 Da ilegalidade da Taxa e da inconstitucionalidade de sua base de cálculo.



    Neste diapasão verifica-se que não há sequer portaria ou decreto regulamentando a referida taxa, pelo menos, não consta no lançamento tributário qualquer menção ao ato de autoridade fiscalizadora, não se pode auferir nem o prazo legal para seu pagamento.



    O artigo 82 da lei 3.246 não foi sequer regulamentado, o que inviabiliza o exercício de um poder de policia efetivo. Não está aqui a dizer que a municipalidade não possa cobrar a taxa, mas esta só será devida desde que haja aparato legal (regulamento) determinando como será o exercício do poder de policia. 



    Como é sabido, tratando-se de taxa decorrente do exercício do poder de polícia pela Administração Pública é imprescindível que haja efetivamente, em concreto, atividade estatal. Nesse sentido preleciona o renomado doutrinadores, ora citados.



    (…)



    A lei 3.246, que instituiu a Taxa de Localização e Funcionamento em seu artigo 85 determinou que o valor do tributo será calculado em função da atividade exercida no estabelecimento em conformidade com a tabela anexa II da referida lei. 



    Ora, o legislador municipal incorretamente dispôs sobre o cálculo do tributo, na medida em que valores fixos tributos de não permitem a identificação e a sintonia que deve existir entre a hipótese de incidência base de cálculo que, por si só, já ofenderia princípio da tipologia tributária. 



    Além disso, cálculo do tributo subordinado ao tipo de atividade do contribuinte e ao número de empregados não possui pertinencialidade com a hipótese de incidência da exação, relembre-se, TAXA, posto que, elemento integrante esfera da jurídica do contribuinte, não relativa a atividade estatal. 



    Assim, a exigência da ''Taxa'' de todos os estabelecimentos, considerando-se, para efeitos de valoração do tributo, a atividade praticada por cada um deles e ainda o NÚMERO DE EMPREGADOS, é fato do contribuinte e não da administração, que certamente não adequa à hipótese incidência da taxa”. (eDOC 2, p. 5-6)



    Nesses termos, tendo em vista que o Tribunal de origem efetivamente não apreciou a questão acerca da legalidade/constitucionalidade da base de cálculo da taxa municipal tratada nos autos, entendo que houve negativa da prestação jurisdicional.



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada no tema 339 da sistemática da repercussão geral, não se exige que o magistrado proceda ao exame criterioso de cada uma das alegações, mas que fundamente suas decisões e se pronuncie, ao menos de modo sucinto, sobre a questão nuclear da demanda que lhe foi submetida.



    Nesse sentido, confira-se o entendimento firmado no paradigma AI-RG 791.292 (tema 339 da sistemática da repercussão geral), de minha relatoria:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” [grifei]



    Ante o exposto, tendo em vista a ausência de fundamentação do tribunal acerca da legalidade/constitucionalidade da base de cálculo da taxa municipal prevista na Lei 3.246/95, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo e, desde logo, dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que se pronuncie sobre o ponto omisso.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente